Tribunal: TJMT
Processo: 1006910-97.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006910-97.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SELMA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 858.962.841-87 (APELANTE), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Roniere Andrade Marinho (ASSISTENTE), Carlos Oscar Breda (ASSISTENTE), Lucas Sena Dias (ASSISTENTE), João Alberto Pinheiro (ASSISTENTE), VANESSA CRISTINA PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO ALBERTO PINHEIRO - CPF: 059.059.681-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SENA DIAS - CPF: 718.125.571-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – MÉRITO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, USUÁRIA DE DROGAS E REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO OU ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO
–NULIDADE - ANÁLISE NO MÉRITO - PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– RECONHECIMENTO NÃO CONFIRMADO -
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO - ATOS DE MERCANCIA NÃO PRESENCIADOS -

INEXISTÊNCIA DE APETRECHO, INSUMO OU ANOTAÇÕES TÍPICAS DO TRÁFICO DE DROGAS - INCERTEZA QUANTO À TRAFICÂNCIA - JULGADO DO TJMT - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO -
RECURSO PROVIDO
.

“Inexistindo nos autos provas seguras [...] de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(TJMT, AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055)

Recurso provido para absolver a apelante pelo tráfico de drogas,
nos termos do art. 386, VII, do CPP
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1006910-97.2021.8.11.0037 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): SELMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SELMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (NU 1006910-97.2021.8.11.0037), que a condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 195501672).

A apelante suscita preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico porque não foram observadas as formalidades legais. No mérito, sustenta: 1)
“ausência de prova acerca da autoria do crime”
; 2) que seria usuária de drogas; 3) faria jus ao regime inicial menos gravoso.

Pede o provimento para que sejam anulados os atos de reconhecimento [fotográfico] e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência de provas. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para posse de drogas para uso e estabelecido o regime semiaberto (ID 210995669).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 213540155).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Irresignação defensiva – 1. Preliminar – Pleito de nulidade do reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, absolvição da apelante, por ausência de provas – Alega que o reconhecimento efetuado pelo corréu não respeitou aos ditames legais, sendo, assim, inválido – Inviabilidade – Embora não tenham sido observados os preceitos do art. 226, do CPP, o reconhecimento pessoal foi corroborado por outros meios de prova – Nulidade inexistente - Ausência de demonstração de prejuízo - Provas autônomas que demonstram a materialidade a autoria delitiva – 2. Negativa de autoria – Impossibilidade – Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas devidamente provadas – Expressiva quantidade de entorpecentes, além de petrechos utilizados no tráfico – Corréu que delatou a apelante – Depoimentos dos policiais militares firmes e coesos, demonstrando a prática da traficância – Versão defensiva contraditória e isolada nos autos. 3. Pleito de readequação do regime de pena – Inviabilidade – Reincidência - Regime fechado que se impõe - Inteligência do art. 33, §2o, letra “b” e §3o, do Código Penal. Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 217307182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]durante a instrução processual nos autos PJE N°.: 1008318-60.2020.8.11.0037, que permitiu através da colheita da prova oral o aprofundamento sobre a dinâmica dos fatos, a necessidade de também DENUNCIAR pelo crime de tráfico ilícito de drogas a pessoa de SELMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na primeira acusação, fazendo-o com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 384, caput, do CPP. [...]

Assim, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de SELMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, pela prática, em tese, da seguinte conduta típica: artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 [...].
”
(Fabiola Fuzinatto Valandro, promotora de Justiça – ID 195501161)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Da análise dos autos, verifica-se que a prova técnica foi produzida de forma legítima além do que, à época, não houve objeção das partes sobre questões pontuais que pudessem comprometer a lisura do procedimento.

Ademais, constata-se que o reconhecimento fotográfico foi apenas um início de prova utilizada tão somente para subsidiar o oferecimento da denúncia em desfavor da acusada Selma que, posteriormente durante o curso da instrução processual, foi corroborado por outros elementos que sinalizam a presença dos indícios de autoria a ser analisada no mérito desta demanda.

Portanto, a autoria delitiva do crime em questão não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, pois sobejam outros elementos dos autos produzidos em juízo e submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa aptos a indicarem a responsabilidade penal da denunciada.

[...]

A materialidade do delito imputado a denunciada está comprovada através do boletim de ocorrência (fls. 07/10 – ID 66097826); termo de exibição e apreensão (fls. 12 – ID 66097826 e fls. 48/50 – ID 66097826); laudo de exame preliminar de entorpecente n. 210.2.04.2020.012969-01 (fls. 114/118 – ID 66097826) e laudo pericial definitivo n. 3.14.2021.74405-01 (fls. 167/168 – ID 66097826).

A autoria está confirmada pela prova testemunhal, bem como pelas circunstâncias que levaram à prisão dos envolvidos, conforme segue.

O informante Lucas Sena Dias relatou em juízo: [...].

Todavia, importante registrar que Lucas Sena e João Alberto foram denunciados pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes (Autos n. 1008318-60.2020.8.11.0037), cuja denúncia foi aditada e incluída a ré SELMA no polo passivo da demanda. Interrogado naquele procedimento na fase judicial, Lucas Sena apresentou outra versão afirmando que teria adquirido entorpecentes de Selma Conceição, moradora da residência onde posteriormente mais drogas foram encontradas, conforme consta na seguinte passagem: [...].

[...]

Com efeito, verifica-se que a versão da acusada está divorciada do conjunto probatório produzido no curso da instrução processual evidenciado pelas declarações dos corréus na prova emprestada (Autos n. 1008318-60.2020.8.11.0037) corroborada pela versão dos policiais militares responsáveis pela diligência que culminou na prisão de Lucas e João Alberto, pois foram categóricos em asseverar Lucas afirmou que Selma era a fornecedora dos entorpecentes comercializados. Com efeito, destaco que os policiais envolvidos na ocorrência que resultou na apreensão dos entorpecentes prestaram seus depoimentos de maneira uniforme, não havendo qualquer ponto de contradição, o que leva à certeza do ilícito praticado por Selma Conceição. Desta forma, verifico que a defesa não logrou êxito em desconstituir a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, já que não existe motivo para afastar a idoneidade da atuação dos policiais e de seus depoimentos, não havendo, tampouco, qualquer dúvida de que a acusada, em comunhão de esforços e conjunção de vontades com Lucas Sena, guardava, tinha em depósito e fornecia, para venda e entrega ao consumo de terceiros, os entorpecentes apreendidos nos autos. Nesse sentido, os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de presunção de credibilidade e confiabilidade que somente podem ser derrogados diante de fortes evidências em sentido contrário, o que não ocorreu na hipótese. Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador.

[...] Portanto, evidenciado está o cometimento do crime tipificado no art. 33, caput da Lei n. 11.343/2006 de modo que a condenação da denunciada é medida que se impõe.

[...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar SELMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, qualificada nos autos, como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Passo a dosimetria da pena. 1a FASE Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e do art. 59 do Código Penal, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. 2aFASE Presente a agravante da reincidência, posto que a acusada ostenta duas condenações por tráfico ilícito de entorpecentes transitadas em julgado (SEEU 0000256-74.2014.8.11.0064 – andamento 3.1 - fls. 01/03) sendo que nesta fase valho-me da condenação transitada em julgado em 24/09/2018 referente aos autos principais n. 3664-52.2017.811.0037 (Código 189528) para agravar a pena em 1/6 (um sexto) perfazendo a pena intermediária de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. 3a FASE Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o da LT, vez que a acusada é reincidente específica (SEEU 0000256-74.2014.8.11.0064 – andamento 1.2 – fls. 32/33), colecionando outra condenação por tráfico de entorpecentes. Assim, perfaz-se o total de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, pena esta que a torno definitiva. Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §3o do Código Penal, vez que a ré é reincidente. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do quantum da pena imposta e da reincidência da acusada (CP, art. 44, I e II).”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - ID 195501672)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 195501162- fls. 26), Laudo de Constatação no 210.2.04.2020.012969-01 (ID 45750419- fls. 127/133), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial (prova emprestada da Ação Penal 1008318-60.2020.8.11.0037), foram ouvidos Roniere Andrade Marinho, policial militar (ID. 195501162 – fls. 27/28), Carlos Oscar Breda Teixeira, policial militar (ID. 195501162 – fls. 29/30), João Alberto Pinheiro, corréu (ID. 195501162 – fls. 32/33), Lucas Sena Dias, corréu (ID. 195501162 – fls. 32/33).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Roniere Andrade Marinho, testemunha, Carlos Oscar Breda, testemunha, Rafael Tramarin, testemunha, Vanessa Cristina, testemunha, João Alberto Pinheiro, corréu, Lucas Sena Dias, corréu, e procedeu-se o interrogatório da apelante SELMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS (inquirida, também, como testemunha na prova emprestada - Relatório de Mídias - ID 195501162/

195501659/

195501661).

Dito isso, vejamos.

A autoria delitiva imputada à recorrente está sustentada pelo depoimento de Lucas Sena Dias, prestado em Juízo na ação penal NU 1008318-60.2020.8.11.0037, o qual teria “adquirido” 5 (cinco) pequenas porções de maconha, pesando 11,35g (onze gramas e trinta e cinco centigramas) e 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 0,83g (oitenta e três centigramas), na moradia da apelante, pelo valor
“de R$ 50,00 (cinquenta reais) pelas cinco pedras e R$ 40,00 (quarenta reais) na [...] de maconha”
(Relatório de Mídias - ID 195501162).

Todavia, na ação penal originária, Lucas Sena Dias mostrou inconsistências no reconhecimento fotográfico e, na presente ação penal em julgamento, negou conhecer a apelante e asseverou
“que já viu essa mulher indo buscar a filha dela que ficava lá [...] na droga [...] conheço só a Vanessa”
(Relatório de Mídias – ID. 195501659/ 195501661).

Note-se que os agentes policiais [Roniere Andrade Marinho e Carlos Oscar Breda Teixeira], responsáveis pela prisão em flagrante de Lucas Sena Dias, não presenciaram ato de comércio praticado pela apelante
, tampouco localizaram apetrechos, insumos ou anotações típicas do tráfico de drogas na sua moradia, circunstâncias que poderiam indicar o tráfico de drogas.

Na essência, os elementos de convicção produzidos não são suficientes para atribuir a comercialização de entorpecentes pela apelante.

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras [...] de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

Logo, impõe-se absolver a apelante do tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) por insuficiência de prova para a condenação.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para absolver
SELMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024